Tribunal: TJDFT
Processo: 0756887-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0756887-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA REIS DOS SANTOS IMPETRADO: 2 (SEGUNDO) JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Conclusão formalizada pela Secretaria da 3a Turma Recursal em razão das férias da Sra. Juíza Relatora e do pedido de liminar. Mandado de Segurança impetrado por LARISSA REIS DOS SANTOS contra ato prolatado pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no processo n. 0721575-54.2024.8.07.0020, que figuram como partes FERNANDA TOLEDO ALVES ABDUL HAK (autora) e SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA. (ré). A impetrante sustenta que a sentença prolatada no processo 0721575-54.2024.8.07.0020 teria atingido direito líquido e certo de propriedade referente ao veículo Ford Ka SE 1.0, placa QMV-9045. São relevantes os seguintes fatos: FERNANDA TOLEDO ALVES ABDUL HAK – autora da ação 0721575-54.2024.8.07.0020, distribuída em 09.10.2024, aduziu que teria vendido o veículo para a empresa SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA, restando pendente a transferência do veículo, o pagamento de parte do valor ajustado, além da transferência de multas. Na ocasião, dentre outros pedidos, requereu a constituição de obrigação, consistente na transferência do veículo (ID 213988095 - Pág. 10 – numeração na origem). Referido pedido foi suprimido no dia 22.10.2004, por petição de emenda à inicial, porque a parte autora tomou conhecimento que o veículo havia sido transferido para a pessoa de Larissa Reis (ver IDs 215327524 - Pág. 1 e 11; e 215856331 - Pág. 1, todos da numeração de origem). A sentença prolatada determinou ao Detran, como medida prática para a transferência do veículo, a anotação do registro de venda do veículo à empresa ré, constando o seguinte dispositivo: b) DETERMINAR seja oficiado ao DETRAN-DF para que registre a venda do veículo em questão em nome do requerido, bem como a ele impute todos os débitos eventualmente incidentes sobre o bem (seguro obrigatório, licenciamento anual, multa por infrações de trânsito e outros), a partir do dia 3 de janeiro de 2024 e, ainda, as que doravante vierem a ser praticadas até que haja nova transferência a terceiro junto àquele órgão de trânsito; O ofício foi expedido e o Detran noticiou seu cumprimento (ver IDs origem de n. 239608706 e 246282574) DECIDO. A suspensão do ato que deu motivo ao pedido de segurança tem previsão legal na Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III, e sua aplicação exige a demonstração do direito líquido e certo violado. A parte impetrante fez prova de que o veículo foi transferido para o seu nome antes da propositura da ação, conforme documento juntado no IDs 79887912 - Pág. 1, constando, inclusive a alienação fiduciária em favor do Banco C6 S.A. No mesmo sentido o documento juntado no ID 79887917 - Pág. 6, que anota o dia 10.06.2024 como a data da transferência. De outro giro, constata-se que os documentos juntados a partir do ID 79887917 - Pág. 9 revelam que o órgão executivo de trânsito cumpriu a determinação judicial originária do processo n. 0721575-54.2024.8.07.0020, consignando o registro de compra do veículo pela empresa SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA., com efeitos a partir em 03.01.2024. Esse fato da transferência do veículo para a Impetrante não é controverso e nem desconhecido no processo na origem, porque devidamente esclarecido na petição de emenda à inicial no mesmo mês da propositura da ação. No entanto, Sua Excelência na origem, não observou essa circunstância, porque admitiu a emenda à inicial em decisão datada de 28.10.2024, mas a ignorou posteriormente quando da prolação da sentença. Ou seja, o pedido de transferência do veículo, que não era mais cabível, porque já realizada sua transferência para a Sra. Larissa Reis, ora impetrante, foi julgado procedente. Sem embargo de posterior revisão, verifico que ocorreu erro de julgamento quando da prolação da sentença, na medida em que atendeu a pedido não mais existente (extra petita), em razão da emenda à inicial. Os desdobramentos jurídicos que daí decorreram importaram em violação à titularidade do automóvel pela Sra. Larissa Reis, aperfeiçoada pelo registro de venda realizado em 10.06.2024 pelo órgão executivo de trânsito. Se mostra necessário nesse momento, o restabelecimento do registro da venda veículo entre Fernanda Toledo e Larissa Reis, até julgamento de mérito do mandado de segurança, bem como seja preservado o direito do credor fiduciário. Assim, SUSPENDO provisoriamente a eficácia do dispositivo da sentença prolatada no processo n. 0721575-54.2024.8.07.0020, do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no que refere unicamente ao item “b”, que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF. Deverá ser restabelecida a transferência operada em 10.06.2024, inclusive no que se refere ao direito do credor fiduciário, até ulterior decisão. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Cite-se e intime-se o litisconsórcio passivo. Abra-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Em substituição legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.